Tribunal: STF
Processo: RE 105605
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO E NÃO SOMENTE DAS
PRESTAÇÕES. ENTENDIMENTO DOS ARTIGOS 17 E 28 DA LEI N. 5316-67 E DO
ART. 57 DA LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE E A QUE SE DA PROVIMENTO,
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.